Tribunal: STJ
Processo: 0851226-21.2017.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501175 - RN(2023/0390958-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GERMANO JÁCOME PATRIOTA
ADVOGADOS
: MÁRIO MATOS JÚNIOR - RN007292
MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR - RN006068
FERNANDA MORAIS ALECRIM BAIÃO - RN017904
AGRAVADO
: ROBERTO CESAR DA PENHA PACHECO
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO RODRIGUES LEITE JUNIOR - RN002582
JORGE LUIZ TEIXEIRA GUIMARÃES - RN003826
RODRIGO YACYSZYN ALVES ROMÃO - RN006621
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE NÃO
ADMISSÃO NA ORIGEM. PLURALIDADE DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
. AGRAVO EM
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ
RECURSO ESPECIAL QUE VEICULA INSURGÊNCIA TEMÁTICA CONTRA OS
CAPÍTULOS DA DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO, SEM, CONTUDO, INFIRMAR COM
A ESPECIFICIDADE EXIGIDA, AO MENOS, OS FUNDAMENTOS RELATIVOS À
E À INVIABILIDADE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 83/STJ
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE NÃO INCIDÊNCIA DA
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL INVOCADA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO ESPECÍFICO. ARTS. 476, 477 E 491 DO CÓDIGO CIVIL.
CONTROVÉRSIA QUE, TAL COMO POSTA NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL, PRESSUPÕE RELEITURA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REEXAME DO QUADRO FÁTICO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
7/STJ.
1. A decisão de não admissão do recurso especial apoiou-se em fundamentos
autônomos, relativos à
, às Súmulas 5 e
à impossibilidade de
Súmula 83/STJ
7/STJ,
exame de matéria constitucional e à inviabilidade do dissídio jurisprudencial.
2. Embora o agravo em recurso especial contenha insurgência formal contra esses
capítulos, não infirmou, com a especificidade necessária, ao menos os fundamentos
concernentes à incidência da
e à deficiência do dissídio jurisprudencial,
Súmula 83/STJ
por ausência de demonstração concreta de desconformidade entre o acórdão recorrido
e a orientação jurisprudencial invocada, bem como por falta de cotejo analítico apto a
evidenciar similitude fática e jurídica.
3. Ainda que fosse superado o óbice formal, a própria construção argumentativa do
recurso especial evidencia dependência de interpretação contratual e de reexame do
contexto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56888170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f542b7ea-a66d-4f21-9923-a5559eec9caa

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f542b7ea-a66d-4f21-9923-a5559eec9caa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501175 - RN(2023/0390958-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GERMANO JÁCOME PATRIOTA
ADVOGADOS
: MÁRIO MATOS JÚNIOR - RN007292
MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR - RN006068
FERNANDA MORAIS ALECRIM BAIÃO - RN017904
AGRAVADO
: ROBERTO CESAR DA PENHA PACHECO
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO RODRIGUES LEITE JUNIOR - RN002582
JORGE LUIZ TEIXEIRA GUIMARÃES - RN003826
RODRIGO YACYSZYN ALVES ROMÃO - RN006621
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE NÃO
ADMISSÃO NA ORIGEM. PLURALIDADE DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
. AGRAVO EM
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ
RECURSO ESPECIAL QUE VEICULA INSURGÊNCIA TEMÁTICA CONTRA OS
CAPÍTULOS DA DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO, SEM, CONTUDO, INFIRMAR COM
A ESPECIFICIDADE EXIGIDA, AO MENOS, OS FUNDAMENTOS RELATIVOS À
E À INVIABILIDADE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 83/STJ
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE NÃO INCIDÊNCIA DA
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL INVOCADA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO ESPECÍFICO. ARTS. 476, 477 E 491 DO CÓDIGO CIVIL.
CONTROVÉRSIA QUE, TAL COMO POSTA NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL, PRESSUPÕE RELEITURA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REEXAME DO QUADRO FÁTICO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
7/STJ.
1. A decisão de não admissão do recurso especial apoiou-se em fundamentos
autônomos, relativos à
, às Súmulas 5 e
à impossibilidade de
Súmula 83/STJ
7/STJ,
exame de matéria constitucional e à inviabilidade do dissídio jurisprudencial.
2. Embora o agravo em recurso especial contenha insurgência formal contra esses
capítulos, não infirmou, com a especificidade necessária, ao menos os fundamentos
concernentes à incidência da
e à deficiência do dissídio jurisprudencial,
Súmula 83/STJ
por ausência de demonstração concreta de desconformidade entre o acórdão recorrido
e a orientação jurisprudencial invocada, bem como por falta de cotejo analítico apto a
evidenciar similitude fática e jurídica.
3. Ainda que fosse superado o óbice formal, a própria construção argumentativa do
recurso especial evidencia dependência de interpretação contratual e de reexame do
contexto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GERMANO JÁCOME PATRIOTA
contra decisão singular da minha lavra em que não conheci do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA56570580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:54
Código de Controle do Documento: 28b7e407-e458-4023-a2ef-a1ea9ee4714f

especial, por incidência da
, diante da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ
específica aos fundamentos da decisão de inadmissão da origem (fls. 714-718).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o agravo em recurso especial impugnou ponto a ponto a decisão de inadmissão,
com análise concreta das omissões relativas aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, cotejo com precedentes desta Corte e demonstração de distinção frente
à aplicação da
(fls. 724-726).
Súmula 83/STJ
Alega, ainda, que afastou a aplicação das Súmulas
e
ao
5/STJ
7/STJ
capítulo relativo aos arts. 476, 477 e 491 do Código Civil, por se tratar de matéria de
direito fundada em premissa fática incontroversa de confissão de inadimplência, com
transcrição de trechos do agravo em recurso especial para evidenciar a tese de
revaloração jurídica (fls. 726-727).
Sustenta que a referência ao
IX, da Constituição Federal ocorreu de
art. 93,
forma complementar, com enfoque infraconstitucional centrado nos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil, o que afasta impedimento para apreciação do recurso por
ofensa a normas federais processuais (fl. 727).
Defende, por fim, a existência de divergência jurisprudencial quanto à
necessidade de quitação prévia para transferência do bem, com cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e julgados do Superior Tribunal de Justiça, além de paradigmas de
tribunais estaduais, afirmando a suficiência do confronto específico e a não incidência
dos óbices sumulares ao exame pela alínea c (fls. 728-729).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 736).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, a ação de obrigação de fazer tratou de transferência e
escritura de imóvel e de multa contratual, com pedido de tutela e manutenção de
posse. A parte autora admitiu não ter quitado integralmente o preço e não buscou
desconstituição de débito, nem rescisão contratual (fls. 466-469).
Na sentença, o Juízo da 13a Vara Cível julgou improcedentes os pedidos,
por ausência de interesse e por inadimplência confessada quanto ao item b.5 do
contrato. Fundamentou que ninguém pode exigir cumprimento do contrato sem cumprir
a própria prestação. Houve discussão sobre multa do
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil (fls. 468-469).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação, determinando a
transferência da titularidade do imóvel e o pagamento de R$ 235.598. Fundamentou a
não aplicação da exceção de contrato não cumprido por demora do apelado na baixa
do gravame. Indicou que a permuta do item b.5 dependia dessa baixa (fls. 412-415).
A decisão de não admissão, proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de
origem, assentou-se em fundamentos autônomos e suficientes: a) inexistência de
violação aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, com
Documento eletrônico VDA56570580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:54
Código de Controle do Documento: 28b7e407-e458-4023-a2ef-a1ea9ee4714f

incidência da
; b) incidência das Súmulas 5 e
quanto aos arts.
Súmula 83/STJ
7/STJ
476, 477 e 491 do Código Civil, por demandar interpretação contratual e reexame do
conjunto fático-probatório; c) impossibilidade de exame da alegada ofensa ao art. 93,
IX, da Constituição Federal, em sede de recurso especial; e d) inviabilidade de
conhecimento pela alínea c, em razão da ausência de similitude fática e da incidência
dos óbices sumulares apontados.
No agravo em recurso especial, a parte agravante efetivamente dirigiu
razões a cada um desses capítulos. Sustentou, quanto à
, que o
Súmula 83/STJ
acórdão recorrido teria deixado de apreciar questões capazes de infirmar a conclusão
adotada; quanto às Súmulas 5 e
defendeu que a controvérsia seria
7/STJ,
exclusivamente jurídica; quanto ao
IX, da Constituição Federal, afirmou tratar-
art. 93,
se de referência meramente complementar; e, por fim, dedicou tópico próprio ao
dissídio jurisprudencial.
Desse modo, não se pode afirmar, em termos absolutos, que o agravo em
recurso especial tenha silenciado por completo sobre algum dos fundamentos da
decisão de não admissão.
Ocorre que insurgência formalmente existente não se confunde,
necessariamente, com impugnação apta a afastar, de modo específico, o fundamento
impugnado.
No caso, subsistem, ao menos, dois fundamentos suficientes para a
manutenção da decisão agravada.
O primeiro deles diz respeito ao capítulo referente à
. A
Súmula 83/STJ
decisão monocrática consignou que a parte agravante não demonstrou, de forma
concreta, que a orientação jurisprudencial expressamente invocada na decisão de não
admissão conflitaria com o acórdão recorrido, tampouco promoveu distinção específica
em relação aos precedentes utilizados, limitando-se à reiteração da tese de omissão e
à citação genérica de julgados sobre o dever de fundamentação. Nessas
circunstâncias, concluiu-se, corretamente, que não houve enfrentamento direto da ratio
decidendi adotada na origem.
O
segundo
fundamento
remanescente
refere-se
à
divergência
jurisprudencial. Também nesse ponto a decisão monocrática registrou, de forma
expressa, que a parte agravante não realizou cotejo analítico específico, limitando-se à
transcrição de ementas e à comparação abstrata de conclusões, sem demonstração
objetiva da identidade fática e jurídica entre o caso concreto e os paradigmas
invocados.
Tais fundamentos, por si sós, são suficientes para manter o não
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil e da
.
Súmula 182/STJ
De todo modo, ainda que se cogitasse de superar o óbice formal, as
próprias razões do recurso especial confirmam a correção da decisão de não admissão.
Documento eletrônico VDA56570580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:54
Código de Controle do Documento: 28b7e407-e458-4023-a2ef-a1ea9ee4714f

Isso porque a controvérsia, tal como deduzida na peça excepcional, não se
apresenta como estritamente normativa. A argumentação desenvolvida pela parte
recorrente pressupõe reconstrução minuciosa da dinâmica contratual, da ordem
temporal das prestações, da regularização documental dos bens indicados no ajuste,
da entrega da posse dos itens contratuais e da extensão do inadimplemento imputado
à parte adversa. O recurso especial dedica largo desenvolvimento aos itens “b.1” a “b.
5”, aos respectivos prazos e à precedência das obrigações, o que evidencia a
dependência de releitura de cláusulas contratuais e de reexame do quadro fático
delineado pelas instâncias ordinárias.
Também a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil não se mostra, no caso concreto, dissociada desse contexto. As omissões
apontadas foram articuladas em torno da ausência de exame de cláusulas contratuais,
da cronologia das prestações, da regularização dos bens permutados e de pedidos
acessórios formulados nas contrarrazões, de modo que o vício processual alegado não
se apresenta destacado do substrato fático-probatório controvertido.
Não altera essa conclusão o fato de o recorrente haver também sustentado,
no recurso especial e no agravo em recurso especial, que o acórdão recorrido seria
extra petita, bem como omisso quanto ao pedido de aplicação de penalidade por
litigância de má-fé e quanto ao afastamento da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil. Tais alegações foram articuladas, nas peças excepcionais,
como desdobramentos da mesma premissa de deficiência de fundamentação do
acórdão recorrido, fundada na ausência de exame de cláusulas contratuais, da
cronologia das prestações e de pedidos acessórios. Assim, não se evidencia questão
autônoma, destacada do quadro contratual e fático descrito nas próprias razões do
recurso especial, apta a afastar, por si só, os óbices reconhecidos na decisão de não
admissão.
No que se refere ao agravo interno, verifica-se que a parte agravante
devolve insurgência compreensível contra os fundamentos da decisão monocrática,
sustentando, em tópicos individualizados, que o agravo em recurso especial teria
impugnado especificamente cada um dos fundamentos da decisão de não admissão.
As razões, porém, não afastam as conclusões do decisum agravado, pois permanecem
hígidos fundamentos suficientes para a manutenção do resultado.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:54
Código de Controle do Documento: 28b7e407-e458-4023-a2ef-a1ea9ee4714f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.501.175 / RN
Número Registro: 2023/0390958-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08512262120178205001 8512262120178205001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERMANO JÁCOME PATRIOTA
ADVOGADOS : MÁRIO MATOS JÚNIOR - RN007292
MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR - RN006068
FERNANDA MORAIS ALECRIM BAIÃO - RN017904
AGRAVADO
: ROBERTO CESAR DA PENHA PACHECO
ADVOGADOS : SEBASTIÃO RODRIGUES LEITE JUNIOR - RN002582
JORGE LUIZ TEIXEIRA GUIMARÃES - RN003826
RODRIGO YACYSZYN ALVES ROMÃO - RN006621
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - AQUISIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERMANO JÁCOME PATRIOTA
ADVOGADOS : MÁRIO MATOS JÚNIOR - RN007292
MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR - RN006068
FERNANDA MORAIS ALECRIM BAIÃO - RN017904
AGRAVADO
: ROBERTO CESAR DA PENHA PACHECO
Documento eletrônico VDA56868094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:10
Código de Controle do Documento: d012495f-9f83-4bda-845d-64f158a30e6e

ADVOGADOS : SEBASTIÃO RODRIGUES LEITE JUNIOR - RN002582
JORGE LUIZ TEIXEIRA GUIMARÃES - RN003826
RODRIGO YACYSZYN ALVES ROMÃO - RN006621
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:10
Código de Controle do Documento: d012495f-9f83-4bda-845d-64f158a30e6e